Tribunal: CARF
Processo: 17460.000944/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000944/2007-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ESTAMPARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevaçãodamulta é necessário que se cumpra
todos
os
requisitos
contidos
no
artigo
291,§1°do
RegulamentodaPrevidênciaSocial. Ainda que violada a obrigação acessória e
relevada a multa, a primariedade não pode ser afastada para fins de
reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.754.038-7) fundamentado no
disposto no artigo 32, inciso IV e § 6° da Lei n° 8.212/91, c/c o inciso IV e § 4° do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n° 3.048/99), em razão da empresa
identificada ter entregado na rede bancária a GFIP com informações inexatas, incompletas ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000944/2007-47
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000944/2007-47

omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$2.368,87, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
2. A Autuada apresentou defesa tempestivamente, fls. 44/46, alegando que corrigiu a
falta e pleiteando a relevação da multa sem demonstrar o alegado ou o preenchimento
dos requisitos.

A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/SPOI que, por unanimidade,
em 20/02/2008, no acórdão 16-16.432, às e-fls. 181 a 187, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 106
a 109 alegando, em síntese, que:
 Durante o período de fiscalização a que foi submetida a empresa
Recorrente, as infrações constadas pelo Auditor Fiscal foram
devidamente regularizadas antes de qualquer decisão administrativa, e
antes mesmo da lavratura deste auto de infração, fato, este, que
possibilitou a realização integral da fiscalização, inclusive com
lavratura de NFLD;
 a empresa autuada é primária e não há ocorrência de agravantes;
 concessão da atenuação da penalidade aplicada ao infrator, de que trata
o artigo 291 do RPS, não se trata de mera discricionariedade do Auditor
Fiscal, mas sim de norma vinculante, caso em que, verificada a
correção da falta até o termo final do prazo para impugnação, e não
sendo o infrator reincidente, na forma com dispõe o parágrafo 1° do
referido artigo, a multa deve ser atenuada;
É o relatório.

Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000944/2007-47

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/03/2008, e-fls. 104, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/03/2008, e-fls. 106, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.754.038-7)
fundamentado no disposto no artigo 32, inciso IV e § 6° da Lei n° 8.212/91, c/c o inciso IV e §
4° do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n° 3.048/99), em razão
da empresa identificada ter entregado na rede bancária a GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Contudo, como pontuado na decisão de piso, o contribuinte não atende os
requisitos legais para a relevação da multa, como se vê:

6.1. No presente caso, verifica-se que a Autuada não preenche os requisitos necessários
à relevação. De fato, a empresa incorreu em circunstância agravante pois não é primária
(fls. 04, 51 e 74); não corrigiu a falta durante a ação fiscal (fls. 53 e 72); inclusive não
constando correção de GFIP's no sistema informatizado do Fisco, consoante consulta
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000944/2007-47

realizada, não bastando o simples requerimento de relevação dentro do prazo de defesa
(fls.44/46).
6.2. Pelo exposto descarta-se, desde logo, o acolhimento do pedido de relevação
formulado pela Autuada.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital